Tribunal: TJMT
Processo: 1008524-78.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008524-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), JOAQUIM RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 460.550.881-34 (AGRAVADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM RODRIGUES DE MATTOS - CNPJ: 60.552.298/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – LAUDO TÉCNICO – RECONHECIMENTO PROVISÓRIO – ITEM 14 NÃO DECLARADO ESSENCIAL – PREJUDICADO – ITENS 16, 17, 21 E 23 – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – VISTORIA
IN LOCO
– INTEGRAÇÃO FUNCIONAL AO PROCESSO PRODUTIVO – SAZONALIDADE DA ATIVIDADE RURAL – LOCAÇÃO A TERCEIROS NA ENTRESSAFRA – GERAÇÃO DE RECEITA – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA ESSENCIALIDADE – AUSÊNCIA DE CNAE ESPECÍFICO – IRRELEVÂNCIA – NATUREZA ADMINISTRATIVA – DESLOCAMENTO TEMPORÁRIO DE EQUIPAMENTOS – DINÂMICA AGRÍCOLA – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA TÉCNICA – ÔNUS DO RECORRENTE – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ART. 47 DA LEI Nº 11.101/2005 – STAY PERIOD – ART. 49, §3º – MANUTENÇÃO PROVISÓRIA – EQUILÍBRIO DE INTERESSES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O item 14 não foi declarado essencial pela decisão de origem, restando prejudicado o pedido quanto a esse bem. Quanto aos demais itens (16, 17, 21 e 23), a decisão fundamentou-se em laudo técnico elaborado por profissional habilitado após vistoria
in loco
, que identificou os equipamentos e analisou sua função na cadeia produtiva, demonstrando a integração funcional de cada maquinário ao processo produtivo agrícola.

A determinação de complementação probatória não configura reconhecimento de insuficiência, mas cautela diante da relevância da matéria.

Os maquinários enquadram-se no conceito de bens de capital essenciais conforme jurisprudência do STJ, tratando-se de equipamentos destinados à preparação do solo, tração de implementos, transporte de insumos e apoio à colheita.

A ausência de localização de alguns equipamentos na primeira vistoria ou sua utilização temporária fora da propriedade não afasta a essencialidade, considerando a sazonalidade da atividade agrícola, o deslocamento de maquinário entre áreas de cultivo e a prestação de serviços a terceiros na entressafra. A locação do item 17 a terceiros constitui prática legítima de geração de receita, não descaracterizando a essencialidade, que não se confunde com utilização ininterrupta e exclusiva. A ausência de registro da atividade de locação no CNAE não possui relevância jurídica, tratando-se de classificação administrativa e fiscal.

O agravante não trouxe elemento técnico capaz de infirmar as conclusões periciais, limitando-se a impugnações genéricas.

A preservação da empresa justifica a manutenção provisória dos bens essenciais durante o
stay period
, evitando inviabilização da atividade.

O credor fiduciário mantém a propriedade resolúvel e poderá exercer seus direitos após análise definitiva ou transcurso do prazo legal. A competência do juízo recuperacional para supervisionar os bens decorre do princípio do juízo universal.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008524-78.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

AGRAVADO:

JOAQUIM RODRIGUES DE MATTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, subscrita Juíza de Direito
Giovana Pasqual de Mello
,

nos autos da Recuperação Judicial processo originário número 1017276-28.2025.8.11.0015, que reconheceu a essencialidade de bens móveis alienados fiduciariamente ao agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida padece de vício de fundamentação ao declarar a essencialidade dos bens de forma genérica, sem análise individualizada e pormenorizada de cada equipamento. Alega que o laudo de constatação prévia elaborado pela administradora judicial não comprovou a efetiva indispensabilidade dos maquinários à atividade do recuperando, havendo, ao contrário, indícios concretos de não essencialidade.

Argumenta que o item 14 (Grade Aradora Controle Remoto TATU/GRADE 16DSC) não foi localizado na propriedade do devedor durante a vistoria. Quanto ao item 16 (Plaina Multi Lâminas KOHLER/PLAINA PML440GR MI), embora identificado, não houve comprovação de sua essencialidade, tendo a decisão presumido sua imprescindibilidade pela mera localização física. No tocante ao item 17 (Trator CASE/PUMA 140 CAB), destaca que o bem encontra-se locado a terceiros, conforme constatado pela administradora judicial, não estando na posse direta do recuperando, circunstância que afastaria a possibilidade de reconhecimento de essencialidade.

Acrescenta que a atividade de locação de equipamentos agrícolas não consta do CNAE registrado perante a Receita Federal, configurando omissão da decisão quanto a este aspecto.

Relativamente aos itens 21 (Trator CASE/FARMALL 90) e 23 (Kit Pá Carregadeira Hidráulica M-BRAZ U307R), aduz que não foram localizados na primeira visita, estando supostamente em propriedade vizinha de difícil acesso, sem comprovação de sua efetiva utilização.

Sustenta que a decisão incorreu em contradição interna ao reconhecer a necessidade de comprovação individualizada da essencialidade, mas simultaneamente declarar essenciais bens não localizados, locados a terceiros ou sem demonstração concreta de indispensabilidade.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que a essencialidade exige demonstração objetiva de que o bem está integrado à dinâmica operacional da empresa, sob pena de esvaziamento da garantia fiduciária.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada quanto ao reconhecimento da essencialidade dos bens ou, subsidiariamente, determinar que o juízo de origem exija comprovação efetiva da essencialidade mediante estudo técnico específico. No mérito, postula a reforma da decisão para afastar o reconhecimento da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente, com revogação da vedação a atos constritivos e reconhecimento da plena autonomia do credor fiduciário quanto à excussão da garantia.

Custas de preparo recolhidas (Id. 350415357).

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 351091868, nos termos da decisão monocrática Id. 351091868.

O agravado apresentou contraminuta na peça Id. 357214388, sustentando que a decisão foi proferida com base em critérios previamente estabelecidos pelo juízo recuperacional e em análise técnica realizada por profissional habilitado mediante laudo de constatação prévia elaborado de forma presencial.

Argumenta que a alegação de ausência de prova da essencialidade não merece prosperar, tratando-se de mero inconformismo, uma vez que a exordial do agravante não aponta qualquer fato superveniente ou elemento técnico idôneo capaz de infirmar as conclusões periciais já produzidas nos autos.

Afirma que cabia ao próprio agravante demonstrar o alegado equívoco no reconhecimento da essencialidade, o que não ocorreu, limitando-se a levantar hipóteses e suposições sem qualquer comprovação efetiva.

Explana que não há qualquer irregularidade no fato de o agravado estar utilizando seus bens para geração de receita no momento da perícia, especialmente em período de entressafra, no qual é comum a exploração econômica dos ativos como forma de manutenção da atividade rural.

Aduz que a essencialidade deve ser analisada sob o aspecto funcional do bem dentro da cadeia produtiva, e não a partir de sua localização momentânea.

Quanto à alegação de ausência de previsão da atividade na CNAE, argumenta que tal classificação possui natureza administrativa e fiscal, não tendo o condão de limitar ou restringir as atividades efetivamente exercidas pelo empresário.

Defende que a competência para deliberar acerca dos atos constritivos que recaiam sobre bens do devedor em recuperação judicial permanece sob a esfera do juízo recuperacional, especialmente quando se trata de bens de capital potencialmente essenciais à atividade.

Requer o desprovimento integral do agravo de instrumento, mantendo-se inalteradas as decisões proferidas nos autos da recuperação judicial.

No parecer Id. 360153395, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça
Wagner Cezar Fachone
, opinou pelo
não provimento
do agravo de instrumento.

O parecer esclarece inicialmente que o bem classificado no item 14 (Grade Aradora Controle Remoto TATU/GRADE 16DSC) não foi declarado essencial pela decisão agravada, estando prejudicado o pedido de anulação da decretação de essencialidade quanto a esse item.

Consigna que o cerne da questão é se os bens se enquadram na exceção prevista no art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005, que estabelece que os bens com alienação fiduciária, em regra, não sofrerão os efeitos da recuperação judicial, prevalecendo o direito de propriedade do credor, entretanto não é possível a retirada ou venda de tais bens caso sejam considerados essenciais à atividade empresarial do recuperando.

Destaca que o STJ tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de capital, quais sejam, os utilizados no processo produtivo da empresa, tratando-se de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo.

Afirma que é possível extrair do laudo apresentado pela Administradora Judicial que os bens em comento são maquinários rurais essenciais ao desenvolvimento das atividades do recuperando no segmento rural.

Conclui que, nesta fase inicial da recuperação judicial, ficou demonstrada a necessidade de se manter a essencialidade de tais bens, ainda que garantidos por alienação fiduciária.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco CNH Industrial Capital S/A
contra decisão da Juíza de Direito Giovana Pasqual de Mello, da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1017276-28.2025.8.11.0015, ajuizada por Joaquim Rodrigues de Mattos, que reconheceu provisoriamente a essencialidade de bens móveis alienados fiduciariamente ao agravante.

O agravante alega vício de fundamentação na decisão por declarar a essencialidade dos bens de forma genérica, sem análise individualizada. Sustenta que o laudo de constatação prévia não comprovou a indispensabilidade dos maquinários, havendo indícios de não essencialidade: o item 14 (Grade Aradora) não foi localizado; o item 16 (Plaina Multi Lâminas) teve essencialidade presumida pela mera localização; o item 17 (Trator CASE/PUMA 140) está locado a terceiros, sem posse direta do recuperando, em atividade não constante do CNAE; os itens 21 (Trator CASE/FARMALL 90) e 23 (Kit Pá Carregadeira) não foram localizados na primeira visita. Invoca precedentes do STJ e TJMT sobre a necessidade de demonstração objetiva da integração do bem à dinâmica operacional da empresa. Requer liminarmente efeito suspensivo ou, subsidiariamente, determinação de estudo técnico específico.

No mérito, postula a reforma da decisão para afastar o reconhecimento da essencialidade, com revogação da vedação a atos constritivos e reconhecimento da autonomia do credor fiduciário para excussão da garantia.

Pois bem.

Inicialmente, como bem apontado pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, cumpre esclarecer que o bem identificado como
item 14 (Grade Aradora Controle Remoto TATU/GRADE 16DSC) não foi declarado essencial pela decisão agravada
, conforme expressamente consignado no pronunciamento judicial de origem, que afastou o reconhecimento de essencialidade justamente em razão da ausência de localização ou divergência com o descrito.

Assim, resta prejudicado o pedido de reforma da decisão quanto a esse equipamento, inexistindo pronunciamento jurisdicional a ser desconstituído nesse ponto específico.

Quanto aos demais bens objeto da insurgência recursal (
itens 16, 17, 21 e 23
), a controvérsia cinge-se à verificação da regularidade do reconhecimento provisório de sua essencialidade para fins de aplicação da exceção prevista no art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005, que veda a retirada ou venda de bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor durante o prazo de suspensão estabelecido no art. 6º, §4º do mesmo diploma legal, ainda que se trate de crédito garantido por alienação fiduciária não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Inicialmente, depreende-se que a alegação de que a decisão padece de vício de fundamentação por ter declarado a essencialidade dos bens de forma genérica não se sustenta, isso porque o pronunciamento judicial foi precedido de laudo técnico de constatação prévia elaborado por profissional habilitado, que realizou vistoria in loco nas propriedades do recuperando, identificando os equipamentos e analisando sua função na cadeia produtiva, sendo que a decisão não se limitou a presumir a essencialidade pela mera relação dos bens com a atividade agrícola, mas fundamentou-se em elementos técnicos concretos que demonstram a integração funcional de cada maquinário ao processo produtivo, descrevendo especificamente a utilização de cada equipamento nas etapas do ciclo agrícola.

De outra feita, a circunstância de o juízo ter determinado a complementação da petição inicial e a posterior manifestação da Administradora Judicial não configura reconhecimento de insuficiência probatória, mas evidencia a cautela adotada diante da relevância da matéria e dos impactos decorrentes da eventual retirada dos bens da atividade produtiva, sendo que o reconhecimento provisório da essencialidade constitui medida equilibrada que evita tanto a concessão irrestrita e definitiva da proteção legal quanto o indeferimento prematuro que poderia comprometer irreversivelmente a atividade empresarial, assegurando-se ao credor fiduciário ampla oportunidade de manifestação e contraditório na fase de aprofundamento probatório.

De outra feita,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que bens de capital essenciais são aqueles corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa, e, no caso, os maquinários agrícolas objeto da controvérsia enquadram-se perfeitamente nessa definição, tratando-se de equipamentos destinados à preparação do solo, tração de implementos, transporte de insumos e apoio à colheita, com função direta e indispensável ao desenvolvimento da atividade rural
.

Outrossim, a alegação de que determinados equipamentos não foram localizados na primeira vistoria ou estariam temporariamente fora da propriedade principal não conduz à conclusão de sua não essencialidade, isso porque a atividade agrícola, por sua própria natureza, envolve sazonalidade, deslocamento de maquinário entre diferentes áreas de cultivo, necessidade de manutenção periódica dos equipamentos e possibilidade de prestação de serviços a terceiros nos períodos de entressafra. Ou seja, tais práticas são usuais no setor e não descaracterizam a imprescindibilidade dos bens ao processo produtivo.

Neste sentido, especificamente quanto ao
item 17
(Trator CASE/PUMA 140 CAB),
a circunstância de o equipamento estar locado a terceiros no momento da perícia não afasta sua essencialidade, mesmo porque a exploração racional dos ativos, inclusive mediante locação ou prestação de serviços nos períodos de ociosidade, constitui prática empresarial legítima que contribui para a geração de receita necessária ao cumprimento do plano de recuperação judicial
.

Além disso,
a essencialidade do bem não se confunde com sua utilização ininterrupta e exclusiva pelo devedor, mas sim com sua imprescindibilidade ao desenvolvimento regular da atividade econômica
, e modo que exigir que o produtor rural mantenha seus maquinários inertes ou restritos exclusivamente à sua propriedade significaria desconsiderar completamente a realidade prática da atividade agrícola e inviabilizar a gestão eficiente dos recursos disponíveis.

Ademais, a alegação de que a atividade de locação de equipamentos agrícolas não consta do CNAE registrado perante a Receita Federal não possui relevância jurídica para afastar a essencialidade dos bens. A Classificação Nacional de Atividades Econômicas possui natureza administrativa e fiscal, não tendo o condão de limitar ou restringir as atividades efetivamente exercidas pelo empresário. A realidade do campo demonstra que a prestação de serviços, a troca de atividades e o aproveitamento dos equipamentos em diferentes frentes são práticas comuns e necessárias à subsistência do produtor rural, especialmente no contexto de recuperação judicial.

Quanto aos
itens 21
(Trator CASE/FARMALL 90) e
23
(Kit Pá Carregadeira Hidráulica M-BRAZ U307R),
a circunstância de não terem sido localizados na primeira visita, estando supostamente em propriedade vizinha, não afasta a conclusão técnica de que se tratam de equipamentos essenciais à atividade.

O deslocamento temporário de maquinário entre diferentes áreas de cultivo é inerente à dinâmica da produção agrícola, não havendo razoabilidade em presumir que os equipamentos devam estar permanentemente na posse física direta do produtor rural em local único e determinado
.

Ademais, o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento técnico idôneo capaz de infirmar as conclusões periciais produzidas, limitando-se a impugnações genéricas e suposições desacompanhadas de prova, sendo que cabia ao recorrente demonstrar o alegado equívoco no reconhecimento da essencialidade, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que a mera alegação de que o laudo técnico seria insuficiente, sem a apresentação de contraprova ou de elementos concretos que desconstituam a análise realizada por profissional qualificado e validado judicialmente, não autoriza a reforma da decisão.

Nestes termos, a preservação da empresa, objetivo primordial da recuperação judicial nos termos do art. 47 da Lei nº 11.101/2005, justifica a manutenção provisória dos bens essenciais na posse do devedor durante o
stay period
, de tal feita que a retirada imediata dos maquinários, antes da conclusão da instrução determinada pelo juízo, poderia inviabilizar definitivamente a atividade do produtor rural, comprometendo a safra em curso, inviabilizando o cumprimento de obrigações trabalhistas e contratuais, e frustrando a possibilidade de soerguimento da empresa, com prejuízo de difícil ou impossível reparação ao devedor e à coletividade de credores.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ESSENCIALIDADE
DO BEM. SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO
JUDICIAL
. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da
recuperação

judicial
, a qual reconheceu a
essencialidade
de veículo automotor à atividade empresarial da recuperanda determinando a suspensão de ação de busca e apreensão. II. Questão em discussão: Discute-se se a decisão agravada, ao reconhecer a
essencialidade
do bem de capital gravado com alienação fiduciária, violou o disposto no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, ante alegada ausência de comprovação técnica concreta. III. Razões de decidir: O juízo de origem fundamentou-se em parecer técnico do Administrador
Judicial
, que, após vistoria in loco e análise documental, confirmou que o
caminhão
integra a cadeia de maquinário necessário ao exercício da atividade econômica das recuperandas. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT firmou entendimento no sentido de que, comprovada a
essencialidade
do bem de capital, mesmo que objeto de alienação fiduciária, não é permitida sua retirada durante o período de blindagem legal (stay period), por força do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF). IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1. É legítima a suspensão de ação de busca e apreensão ajuizada por credor fiduciário quando demonstrada, mediante laudo técnico e prova documental, a
essencialidade
do bem de capital ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda. 2. A
essencialidade
, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, justifica a manutenção do bem no estabelecimento do devedor durante o stay period, mesmo em se tratando de crédito não submetido aos efeitos da
recuperação

judicial
."

(N.U 1012998-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL (
CAMINHÃO
) –
ESSENCIALIDADE
PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM
– PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS E DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O entendimento do STJ é de que “é possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial (AgRg no REsp 1349709/SP) (TJMT. AgInt nº 1014179-02.2024.8.11.0000. Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2024. Publicado no DJE 01/07/2024).
Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1037083-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO.
MANUTENÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Recuperação Judicial que, em sede de tutela de urgência, declarou provisoriamente a essencialidade de doze bens móveis (caminhões e implementos rodoviários), e determinou a suspensão de atos de constrição sobre tais bens, condicionando a medida à posterior análise do administrador judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu, de forma provisória, a essencialidade dos bens à atividade empresarial da recuperanda deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada possui natureza precária e encontra amparo no art. 300 do CPC, ao conceder medida liminar fundada em elementos suficientes à época, não se constatando qualquer ilegalidade ou vício na sua fundamentação. A suspensão de atos de constrição sobre bens essenciais à atividade da empresa é admitida durante o stay period, conforme prevê o art. 6º da Lei nº 11.101/2005, sendo vedada a retirada de bens de capital indispensáveis ao funcionamento da empresa, nos termos do art. 49, § 3º, da referida lei. O perigo de dano se verifica na iminência de medidas de busca e apreensão dos veículos, o que poderia comprometer a continuidade das operações da recuperanda e frustrar os objetivos da recuperação judicial. A análise definitiva sobre a essencialidade dos bens será realizada no juízo de origem, com base no parecer do administrador judicial, resguardando-se o contraditório e os interesses dos credores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A declaração provisória de essencialidade de bens móveis na recuperação judicial é admissível, desde que baseada em elementos que demonstrem a plausibilidade do direito e o risco de dano, e pode ser condicionada à análise técnica do administrador judicial.
Durante o período de stay previsto no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que garantam créditos extraconcursais.
A manutenção da atividade da empresa recuperanda justifica, em caráter liminar, a suspensão de medidas de busca e apreensão de bens potencialmente essenciais, até decisão definitiva pelo juízo da recuperação.”
(N.U 1013233-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

“Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento.
Recuperação judicial. Alienação fiduciária. Reconhecimento da essencialidade de bens.
Análise por categoria funcional. Desnecessidade de individualização pormenorizada. Critério técnico adequado ao juízo recuperacional. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito da recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens alienados fiduciariamente e determinou sua manutenção na posse dos devedores durante o stay period, com base no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. 2. A agravante contesta a ausência de individualização detalhada dos bens e a validade do parecer técnico do Administrador Judicial. II. Questão em discussão 3. Discute-se a validade, no âmbito da recuperação judicial, da declaração de essencialidade de bens alienados fiduciariamente com base em sua categoria funcional, sem individualização detalhada. III. Razões de decidir 4. A Lei nº 11.101/2005 admite, em seu art. 49, § 3º, a manutenção de bens alienados fiduciariamente na posse do devedor, desde que essenciais à atividade empresarial. 5. No caso, o parecer do Administrador Judicial demonstrou, com base na natureza e função dos ativos (tratores, colheitadeiras, caminhões e implementos), sua indispensabilidade à continuidade das operações do grupo em recuperação. 6. A análise por categoria funcional é compatível com a finalidade do juízo recuperacional, sendo dispensável a identificação individualizada por dados físicos ou contratuais, desde que objetivamente demonstrada a utilidade do bem na atividade produtiva. 7. A metodologia adotada, que admite a essencialidade com base na natureza e função dos bens, é compatível com a lógica da recuperação judicial, pois assegura a continuidade das atividades (art. 47 da LRF) sem suprimir o direito do credor fiduciário, apenas suspenso durante o stay period. IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“1. É válida, na recuperação judicial, a declaração de essencialidade de bens alienados fiduciariamente com base em sua categoria funcional, desde que demonstrada sua utilidade na atividade empresarial.
2. A identificação por dados físicos ou contratuais não é exigida, se o critério técnico adotado for compatível com a finalidade do juízo recuperacional.” Dispositivos relevantes citados: L. nº 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1002183-70.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.04.2025, DJE 21.04.2025.”
(N.U 1013049-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ESSENCIALIDADE
DE BEM DE CAPITAL. RECONHECIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a
essencialidade
do
caminhão
Volkswagen Constellation, vedando a prática de atos de constrição sobre o bem durante o stay period, a pedido das recuperandas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a caracterização da
essencialidade
do bem foi adequadamente comprovada; e (ii) o crédito fiduciário pode ser excepcionado dos efeitos da
recuperação

judicial
, à luz do art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005. III. Razões de decidir 3. Embora o art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005 resguarde os direitos do credor fiduciário, veda a retirada de bens de capital essenciais durante o stay period, quando comprovada sua imprescindibilidade para a manutenção da atividade empresarial. 4. Nos autos, o
caminhão
foi reconhecido como elemento fundamental da logística de distribuição das recuperandas, conforme atestado pelo administrador
judicial
, integrando o processo produtivo e configurando bem corpóreo, durável e indispensável, nos moldes da orientação firmada pelo STJ (REsp 1758746/GO). 5. A retirada do bem comprometeria a preservação da empresa, dos empregos e da função social da atividade econômica, princípios consagrados no art. 47 da L. 11.101/2005 e reiteradamente afirmados pela jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. A retirada de bem de capital reconhecido como essencial para o exercício da atividade empresarial é vedada durante o stay period, nos termos do art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005.
2. O conceito de
essencialidade
abrange bens corpóreos, duráveis e empregados diretamente no processo produtivo da empresa em
recuperação
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; L. 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 47 e 49, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1758746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.09.2018; TJ-MT, AI 1006668-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024; TJ-MT, AI 1027568-54.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.01.2025.”
(N.U 1005701-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)

Ademais, o credor fiduciário, por outro lado, possui garantia real sobre os bens, mantendo a propriedade resolúvel dos equipamentos, de modo que, à míngua de demonstração concreta e objetiva do alegado periculum in mora, depreende-se que a manutenção provisória da posse dos bens pelo recuperando, durante o período de blindagem e até a conclusão da instrução determinada pelo juízo, não acarreta prejuízo irreparável ao agravante, que permanece titular do domínio e poderá exercer plenamente seus direitos caso não seja definitivamente reconhecida a essencialidade dos bens ou após o transcurso do prazo de suspensão previsto no art. 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005.

De outra feita, a ponderação dos interesses em conflito conduz à manutenção da decisão recorrida, que adotou solução equilibrada ao reconhecer provisoriamente a essencialidade dos bens enquanto determina a produção de prova mais robusta acerca de sua efetiva indispensabilidade, mesmo porque a análise definitiva da matéria, com o aprofundamento probatório necessário, será realizada pelo juízo de origem após o cumprimento das determinações contidas no pronunciamento recorrido, assegurando-se ao agravante ampla oportunidade de manifestação e contraditório.

Por fim, a pretensão de afastamento da supervisão do juízo recuperacional sobre os bens em questão contraria frontalmente o regime jurídico da Lei nº 11.101/2005 e o princípio do juízo universal, que concentra no juízo recuperacional a competência para decidir sobre medidas que possam impactar a continuidade da atividade econômica. Permitir a excussão da garantia fora do controle do juízo recuperacional, sobretudo diante do reconhecimento provisório da essencialidade dos bens, implicaria risco concreto de inviabilização da atividade do agravado, esvaziando a própria finalidade do processo recuperacional.

Diante de todo o exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026